Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705934-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIELO S.A. EMBARGADO: DNA PROPAGANDA LTDA, GRAFFITI PARTICIPACOES LTDA, CRISTIANO DE MELLO PAZ, FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS, MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA, MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS, RAMON HOLLERBACH CARDOSO, RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: RODOLFO DE LIMA GROPEN D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CIELO S.A, contra acórdão de ID – 17903022. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 18134885. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA, RAMON HOLLERBACH CARDOSO, MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS, MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA, FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS, CRISTIANO DE MELLO PAZ, GRAFFITI PARTICIPACOES LTDA e DNA PROPAGANDA LTDA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 28 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator